Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737047-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS GONCALVES DA SILVA IMPETRANTE: KELLY CRISTINE ALVES FELIPE DE PAIVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA O paciente, preso preventivamente, em 30.3.21, foi pronunciado em 1o.12.22 pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV, do CP (duas vezes) - homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (IDs 142171249 e 142171252, dos autos n. 0716397-20.2020.8.07.0003). Alega o impetrante excesso de prazo, pois o paciente está preso cautelarmente há mais de 2 anos e 6 meses. Informa, ainda, que o paciente é primário, tem bons antecedentes, é menor de 21 anos e não estava foragido quando foi preso. Pede seja revogada a prisão preventiva do ou, subsidiariamente, concedidas medidas cautelares substitutivas à prisão. Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Não obstante a duração da segregação cautelar (2 anos e 6 meses), o paciente foi pronunciado e será julgado pelo tribunal do júri. A Sessão de Julgamento foi designada para o dia 3.4.24 (ID 170918347). Além disso, a sentença de pronúncia, ao reapreciar os requisitos da prisão preventiva (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal), concluiu que esses ainda estavam presentes, mantendo a custódia cautelar: “A respeito do que dispõe o art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, observo que permanecem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar dos acusados FELIPE e VINICIUS, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantia de aplicação da lei penal, ID 142171249. Conforme já exaustivamente analisado, a periculosidade dos acusados está demonstrada por intermédio do “modus operandi” supostamente utilizado, visto que, em tese, em concurso de agentes, teriam invadido a residência do casal e ceifado suas vidas. Pelo que dos autos consta, o duplo homicídio foi praticado na frente de uma criança, filho da vítima LAIS. A motivação delitiva estaria relacionada a desavenças envolvendo droga e os crimes ainda teriam sido cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas – crimes hediondos, portanto. Destaque-se também que toda a ação delitiva foi, em tese, submetida a planejamento prévio e estruturada com divisão de tarefas para cada um dos denunciados, visto que os acusados FELIPE e VINICIUS, após os fatos, ainda em concurso com ao menos outro agente, teriam se dirigido para área rural de outra Unidade da Federação e queimado o veículo utilizado na empreitada criminosa.” (ID 1444035027) Incide, no caso, o entendimento consolidado na súmula 21 do e. STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. E a gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva - o paciente, em concurso de agentes e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, invadiu a residência dessas e as matou na presença de criança, filho de uma das vítimas. E a motivação delitiva estaria relacionada a desavenças envolvendo droga. Ressalte-se, ainda, que revista a prisão há menos de 90 dias, em 30.8.23 essa foi mantida, para garantia da ordem pública, pois permanecem presentes os requisitos e fundamentos que nortearam a prisão (ID 50920257 – p. 2). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES